Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Monitória. Cheque sem eficácia executiva: é apto para aparelhar monitória (STJ 299), independentemente de indicação, na inicial, da causa debendi. Constituição do título judicial - ausência de prova, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.